Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrente contra o acórdão que não acolheu seu agravo de instrumento em razão de deserção.

2. O Embargante alega que houve contradição no acórdão, uma vez que as custas processuais foram recolhidas. Pede o acolhimento dos embargos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Não há falar em qualquer contradição no julgado. Somente o recolhimento das custas não supre o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.”. E, nos termos do seu § 1o: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” No mesmo sentido, o artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95.

6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.